Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR NA FUNÇÃO DE ADJUNTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO POSTO DE SERVIÇO SEM CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DOS SUPERIORES. ABANDONO DO BATALHÃO. CONDUTA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Incorre no crime de abandono de posto (art. 195, CPM) o militar que, sem ordem superior, deixa o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado.

2. Não se justifica a ausência do militar em serviço, na função de adjunto, de seu posto, por cerca de 2h30 (duas horas e meia), sem anuência de seus superiores, em especial, sem que esteja comprovada a necessidade do serviço de auxílio aos policiais designados para o patrulhamento em ocorrência de excepcional monta.

3. Comprovada a ausência injustificada e não autorizada do militar do posto de trabalho para o qual havia sido designado, configura-se o delito de abandono de posto, independentemente do tempo de ausência, de eventual retorno voluntário ou de efetivo prejuízo ao serviço. Precedentes STM.

4. Recurso provido.